Tribunal: TJMT
Processo: 1003363-62.2018.8.11.0002
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003363-62.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[CILENE COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 327.366.301-49 (APELANTE), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), CILENE COELHO DE OLIVEIRA - CPF: 327.366.301-49 (APELADO), IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSOS DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – MAGISTÉRIO PÚBLICO – PROGRESSÃO FUNCIONAL – ENQUADRAMENTO – DIREITO ASSEGURADO – LEI MUNICIPAL No 2.361/2001 – PROGRESSÃO EM CLASSES E NÍVEIS – EXIGÊNCIA DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO – REQUISITO PREENCHIDO – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO NÃO REALIZADO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO – CABIMENTO – ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NOS TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS SOMENTE EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO – RECURSO DA MUNICIPALIDADE PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

A Lei no 2.361/2001, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, estabelece que, para a progressão do cargo de Professor, faz-se necessário o interstício temporal de 03 (três) anos em cada nível, bem como avaliação de desempenho.

O artigo 9o, § 6o, da Lei Municipal no 2.361/2001, garante-lhes a progressão funcional de forma automática, em caso de ausência da avaliação de desempenho, não podendo a omissão administrativa prejudicar os servidores que já possuem o direito adquirido ao almejado benefício.

Os índices de atualização do débito, por meio de juros e correção monetária deverão ser fixados quando da liquidação da sentença, observado que os valores resultantes da condenação deverão ser acrescidos de juros de mora correspondentes à remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) a partir da citação, e a correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data em que deveriam ter sido pagas.

Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário de sentença e recursos de apelação interpostos por
Cilene Coelho de Oliveira
e pelo
Município de Várzea Grande-MT
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, que, nos autos da Ação Ordinária de Enquadramento nas Classes de Promoção c/c Cobrança de Diferenças de Vencimentos no 1003363-62.2018.811.0002, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados pela autora, “
a fim de ordenar que o requerido proceda ao enquadramento da requerente no nível 6, do cargo de professora, nível superior, 25 horas”
, além de determinar “
que o requerido proceda ao pagamento das diferenças dos vencimentos, de acordo com o enquadramento profissional do nível 2 a partir de 30/4/2005, do nível 3 a partir de 30/4/2008, do nível 4 a partir de 30/4/2011, do nível 5 a partir de 30/4/2014, do nível 6 a partir de 30/4/2017 em montante a ser apurado em liquidação de sentença, descontando-se os valores já pagos e excluídos os valores anteriores ao quinquênio do ajuizamento da presente ação, qual seja, anteriores ao dia 26/4/2013
”.

Condenou ainda, o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, registrando, todavia, que estes serão arbitrados na fase de liquidação de sentença (Id. 38667528, fl.06).

Em suas razões recursais, o Município de Várzea Grande-MT requer a modificação dos índices aplicados a título de correção monetária e juros de mora, como também o abatimento de 11% (onze por cento) do valor devido relativos a contribuição previdenciária para o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande - PREVIVAG (Id. 38667533, fls. 03 a 06).

A servidora apelada em sede de contrarrazões, rechaçou pontualmente os fundamentos do apelo apresentado (Id. 38667538).

Por seu turno, dessa vez como apelante, Cilene Coelho de Oliveira, argumenta que “a
r. sentença não determinou que o pagamento das diferenças inerentes aos coeficientes específicos de promoção incidisse também no cálculo do adicional por tempo de serviço

incorporação por gratificação, 13° salário e férias
” (Id. 38667530, fl.04).

Requer, portanto, o reflexo das diferenças salariais constatadas nas demais verbas laborais (Id. 38667530, fl.09).

Contrarrazões por parte do Ente Federativo no Id. 38667542.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra da Dra. Mara Lígia Pires de Almeida Barreto opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 39808493, fls. 01 a 03).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 21 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ab initio
, gostaria de esclarecer que, para fins de melhor visualização e compreensão do julgado, iniciarei a análise da controvérsia posta nos autos, pela remessa necessária de sentença.

Da Remessa Necessária.

Pois bem. Extrai-se dos autos que, Cilene Coelho de Oliveira é Servidora Municipal, tendo ingressado no Serviço Público do Município de Várzea Grande/MT em 30/04/2002 mediante aprovação em Concurso Público para exercício do cargo de Professora, Nível Superior – Carga horária de 25 horas, mediante se infere de sua ficha funcional (Id. 38667508).

A Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 2001, ao tratar da progressão funcional disciplina:

“
Art. 6o. A progressão Funcional do professor dar-se-á por:

I – Promoção nas classes;

II – Progressão nos níveis
.

(...)

Art. 7o - As classes constituem a linha de promoção da carreira do titular no cargo de professor e são designadas pelas letras A, B, C, D, E, F, G, H, I.

Art. 8o - Promoção é a passagem do titular do cargo de professor de uma classe para outra imediatamente superior.

Art. 9o - A promoção decorrerá de avaliação de desempenho, qualificação em instituições credenciadas e aferição periódica de conhecimentos do professor.

§ 1o - O interstício para promoção é de três anos de efetivo exercício em cada classe da carreira de magistério público municipal.

§ 2o - A avaliação de desempenho será realizada anualmente, enquanto a avaliação de conhecimento ocorrerá a cada três anos.

§ 3o - A avaliação de desempenho e a de conhecimentos serão realizadas de acordo com os critérios definidos em lei própria.

§ 4o - A avaliação de conhecimento abrangerá a área curricular em que o professor exerça a docência e conhecimentos pedagógicos.

§ 5o - O interstício para promoção será contado a partir da data de início do exercício profissional no cargo de professor.

§ 6o - Decorrido o prazo previsto no parágrafo 1o, e não havendo processo de avaliação, a promoção dar-se-á automaticamente por tempo de serviço

(...)” (Destaquei)

Da simples leitura da Lei de Regência do Magistério Público do Município de Várzea Grande, verifica-se a exigência de dois requisitos indispensáveis para a realização da promoção nas classes, quais sejam:
1o)
o interstício de três anos de efetivo exercício em cada classe;
2o)
a avaliação de desempenho e de conhecimento. Na hipótese dos autos, diante do conjunto probatório apresentado.

Como já dito alhures, na inicial está demonstrado que a autora foi admitida no Serviço Público, em 30/04/2002, no cargo de Professora e, no decorrer do vínculo estatuário, completou vários interstícios de 3 (três) anos, o que lhe conferiu o direito à progressão por Classes.

Já no que concerne à avaliação de desempenho, conforme previsão do §6o do art. 9o, havendo omissão da administração pública, a promoção se dará de forma automática após o decurso do interstício exigido.

Nesta toada, tem entendido este Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE CLASSE C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – TÉCNICO DE SUPORTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL – PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO – PROGRESSÃO AUTOMÁTICA DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL – DIFERENÇAS SALARIAIS – DEVIDAS – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – TERMO INICIAL DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – INDEXADORES QUE DEVEM SER FIXADOS EM CONSONÂNCIA COM O TEMA 810/STF - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
Decorrido o prazo previsto no art. 20, §1o, da Lei do Município de Várzea Grande no 3.797/2012 sem a realização de avaliação de desempenho, o servidor tem o direito de progredir nas classes da carreira de forma automática, conforme prevê o §4o o do mesmo dispositivo legal.
As diferenças remuneratórias não pagas, relativas às progressões na carreira, bem como eventuais reflexos não incluídos na fixação do subsídio, implantado pela referida lei municipal, devem ser apuradas em liquidação de sentença.
Há de se afastar os índices apontados na sentença no momento da fixação da correção monetária e juros moratórios e determinar que os mesmos sejam estipulados em liquidação de sentença, amoldando-se aos critérios apontados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 810.
(N.U 1005513-84.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Da análise do registro de vida funcional (Id. 38667509, fls. 01 e 02 e Id. 38667508), percebe-se que a autora não progrediu nas classes pelo cumprimento dos interstícios de tempo, quando ainda vigente a Lei do Município de Várzea Grande no 2.361, de 11 de outubro de 2001.

Desse modo, correta a decisão do juízo monocrático (Id. 38667528, fl.05), ao determinar a progressão funcional na carreira, já que, tendo em mente a data de admissão da servidora a saber - 30/04/2002, teremos a seguinte escala de progressão:
a)
30/4/2005 – Nível 2;
b)
30/4/2008 – Nível 03;
c)
30/4/2011 - Nível 4;
d)
30/4/2014 - Nível 5 e 30/4/2017- Nível 6.

Noutro giro, quanto ao instituto da prescrição agiu novamente com acerto o magistrado condutor do feito, pois reconheceu prescritas as parcelas anteriores somente referentes aos últimos 5 (cinco) anos anteriores à propositura da Ação de cobrança, a qual se deu na data de 26/04/2018 (Id. 38667503).

Neste contexto, registrou com maestria o juízo
a quo
que estariam “
excluídos os valores anteriores ao quinquênio do ajuizamento da presente ação, qual seja, anteriores ao dia 26/04/2013
” (Id. 38667528, fl.05).

Recurso de Apelação
-
Cilene Coelho de Oliveira

Já adentrando nos recursos, a apelante Maria Antônia Ferreira Bezerra, requer além da condenação do pagamento das diferenças salariais, a incidência dessas diferenças em outras verbas como “
no cálculo do adicional por tempo de serviço

incorporação por gratificação, 13° salário e férias
” (Id. 38667530, fl.04).

Com razão a recorrente, pois este Tribunal tem entendido em suas centenas de julgados acerca da matéria, pela incidência das diferenças salariais em todas as demais verbas de natureza salarial. É o fenômeno que, na seara juslaboral é denominado de “integração ou reflexo” nas demais parcelas trabalhistas.

Apenas a título elucidativo, colaciono julgado em, que este Sodalício, manteve o instituto do reflexo, nas férias, décimo terceiro salário, adicional por gratificação etc.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ENQUADRAMENTO E PROGRESSÃO – CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – RETENÇÃO DEVIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO PELO JUÍZO DA LIQUIDAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
Incide a retenção de 11% (onze por cento) sobre o pagamento de natureza remuneratória, a título de contribuição previdenciária.
Considerando a necessidade de ser apurado, na liquidação da sentença, o valor devido, e se devido, da defasagem remuneratória pleiteada, os honorários advocatícios serão definidos no Juízo de execução, nos termos previstos no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC. (N.U 0013711-30.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/07/2020, Publicado no DJE 28/07/2020)

Desse modo, entendo que as diferenças salariais pretéritas devem incidir sobre o cálculo do adicional por tempo de serviço, incorporação por gratificação, 13° salário, e férias.

Recurso do Município de Várzea Grande

Por seu turno, a Municipalidade, requer a correção dos índices aplicados a título de juros de mora e correção monetária e a retenção de 11% (onze por cento) do valor que vier a ser pago em sede de liquidação de sentença relativos à contribuição previdenciária para o Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande PREVIVAG (Id. 38667533, fls. 03 a 06).

Assiste razão em parte ao Ente Federativo.

No que diz respeito à retenção da contribuição previdenciária A Lei n. 2.719/2004 que reestrutura a PREVIVAG – Instituto de Seguridade Social dos Servidores Municipais de Várzea Grande –, em seu artigo 41, inciso I, assim dispõe:

“
Art. 41. A receita do PREVIVAG será constituída de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, na seguinte forma:

I – De uma contribuição mensal dos segurados ativos, definida pelo §1o do art. 149 da CF/88, igual a 11% (onze por cento), calculada sobre a remuneração de contribuição
”.

Logo, tendo em vista que as verbas que a servidora apelada tem direito a receber, possuem natureza remuneratória, incide a contribuição pretendida de forma que estas devem ser retidas em sede de liquidação de sentença.

De outra banda, tenho que sua pretensão de atualização dos valores devidos, não se coadunam com os parâmetros fixados segundo a moderna e recente jurisprudência.

Os índices para atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública, deverão ser fixados em fase liquidação de sentença, observando-se o que fora decidido pelos Tribunais Superiores quando do julgamento dos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

Assim, relativamente à correção monetária, incide o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Noutro giro, para o cálculo de juros moratórios deve ser observado a (TR), conforme o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, exatamente como realizado pelo douto magistrado sentenciante (Id. 38667528, fl.06).

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por Cilene Coelho de Oliveira, para determinar que as diferenças salariais decorrentes da progressão funcional, incidam também no cálculo do adicional por tempo de serviço, incorporação por gratificação, 13° (décimo terceiro) salário e férias; e de outro lado,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apresentado pelo Município de Várzea Grande-MT, para ordenar que seja retido 11% (onze por cento)

do valor devido a título de verbas pretéritas a serem apuradas em sede de liquidação de sentença; e por fim, em sede de remessa necessária,
RETIFICO PARCIALMENTE
o
decisum
no ponto dos recursos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021